Tribunal: TJSP
Processo: 1013863-29.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA FUNDADA EM CONTRATO DE SEGURO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVEM O NEXO CAUSAL, POSTO QUE A SEGURADORA TROUXE AOS AUTOS SOMENTE SINGELOS "LAUDOS" UNILATERAIS, AFIRMANDO EM JUÍZO DESCONHECER O PARADEIRO DOS APARELHOS SINISTRADOS, INVIABILIZANDO POR COMPLETO A PRODUÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA FUNDADA EM CONTRATO DE SEGURO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVEM O NEXO CAUSAL, POSTO QUE A SEGURADORA TROUXE AOS AUTOS SOMENTE SINGELOS "LAUDOS" UNILATERAIS, AFIRMANDO EM JUÍZO DESCONHECER O PARADEIRO DOS APARELHOS SINISTRADOS, INVIABILIZANDO POR COMPLETO A PRODUÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA REQUERIDA PELA RÉ, A QUAL SE MOSTRA NECESSÁRIA À COMPROVAÇÃO DO NEXO ENTRE OS DANOS INDICADOS E OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA CONCESSIONÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA ATUAÇÃO DERROTADA NESTA FASE (ART. 85,§§ 2.o E 11, DO CPC).

Recurso de apelação não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33771
Registro: 2020.0000998001
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013863-29.2020.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante TOKIO MARINE SEGURADORA S/A, é apelado COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), LÍGIA ARAÚJO BISOGNI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
CRISTINA ZUCCHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33771
Apelação Cível no 1013863-29.2020.8.26.0576 -Voto no 33771
2
Apelante: TOKIO MARINE SEGURADORA S/A
Apelada: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ CPFL
Comarca: São José do Rio Preto 8a Vara Cível

EMENTA:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA FUNDADA
EM
CONTRATO
DE
SEGURO.
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS
QUE COMPROVEM O NEXO CAUSAL, POSTO QUE A
SEGURADORA TROUXE AOS AUTOS SOMENTE
SINGELOS "LAUDOS" UNILATERAIS, AFIRMANDO
EM JUÍZO DESCONHECER O PARADEIRO DOS
APARELHOS SINISTRADOS, INVIABILIZANDO POR
COMPLETO A PRODUÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA
REQUERIDA PELA RÉ, A QUAL SE MOSTRA
NECESSÁRIA À COMPROVAÇÃO DO NEXO ENTRE
OS DANOS INDICADOS E OS SERVIÇOS PRESTADOS
PELA CONCESSIONÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
PELA ATUAÇÃO DERROTADA NESTA FASE (ART.
85,§§ 2.o E 11, DO CPC).
Recurso de apelação não provido.
Trata-se de apelação digital (fls. 309/367, com preparo às fls. 368/369)
interposta contra a r. sentença de fls. 303/306 (da lavra do MM. Juiz Paulo Roberto
Zaidan Maluf), cujo relatório se adota, que julgou improcedente ação regressiva
fundada em contrato de seguro, condenando a autora no pagamento das custas e
despesas processuais, além dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o
valor da causa.
Alega a seguradora-apelante, em necessária síntese, que acostou aos
autos provas documentais comprovando que os equipamentos dos segurados foram
danificados em razão de descarga atmosférica, demonstrado o nexo causal.
Argumenta que a apelada nada produziu em contrário, sendo objetiva sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33771
Apelação Cível no 1013863-29.2020.8.26.0576 -Voto no 33771
3
responsabilidade. Afirma ter demonstrado que notificou extrajudicialmente a ré,
visando certificar a apelada do sinistro. Sustenta que os laudos de oficina são
suficientes à comprovação do dano, e geram o dever de ressarcimento. Aduz
ausência de prova unilateral e afirma a desnecessidade de perícia. Diz da ausência de
apresentação de relatórios obrigatórios por parte da ré. Destaca a necessidade de
incidência das normas consumeristas e de inversão do ônus da prova. Afirma, ainda,
a impossibilidade de imposição de prova diabólica. Aponta desnecessidade de
requerimento administrativo. Argumenta não estar caracterizada nenhuma das
hipóteses de excludentes da responsabilidade. Pugna pela reforma do julgado, com a
procedência do pedido inicial.
O recurso é tempestivo (fls. 308 e 309) e foi recepcionado em
Primeiro Grau (art. 1010 e seguintes do CPC), preenchendo-se as suas necessárias
condições de admissibilidade.
Vieram contrarrazões às fls. 396/408, pugnando pelo improvimento do
recurso.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Não se discute que a responsabilidade das concessionárias de energia
elétrica é objetiva, tampouco o direito de regresso da seguradora de sub-rogar-se nos
direitos de seus segurados após pagar a indenização securitária.
A questão central, no caso concreto, é a comprovação do nexo causal
entre os danos causados em equipamentos de seus segurados e os serviços prestados
pela concessionária de energia elétrica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33771
Apelação Cível no 1013863-29.2020.8.26.0576 -Voto no 33771
4
A ora apelante alega que comprovou o nexo causal por meio de
documentos produzidos por técnicos especializados e elaborados por empresas
idôneas. No entanto, os documentos de fls. 58/59 e 79/82 representam meras ordens
de serviço e orçamentos de assistências técnicas, os quais se mostram vagos e
imprecisos, não sendo suficientes para se concluir que os danos decorreram da
alegada descarga elétrica.
A ré-apelada indicou, em sua contestação de fls. 110/123, a
necessidade de realização de perícia técnica nos objetos alegadamente danificados.
Em sua réplica (fls. 257/286), a seguradora bateu-se pela suficiência
da documentação apresentada na inicial, e afirmou a desnecessidade de perícia
técnica, alegando que os chamados "laudos técnicos" juntados evidenciam a
ocorrência de descarga elétrica. A autora afirmou, nessa oportunidade, não estar na
posse dos bens danificados, não sabendo informar se os equipamentos estariam em
posse dos segurados (fl. 278). Também nas razões recursais, a apelante assevera não
ter conhecimento quanto ao paradeiro dos bens (fl. 347), de modo que evidenciada a
impossibilidade de perícia nos equipamentos avariados.
Contudo, era dever da seguradora assegurar a guarda dos aparelhos
alegadamente danificados, já que, por óbvio e em razão da sub-rogação, sua
pretensão era de se ressarcir futuramente do valor pago aos seus segurados.
Não se coloca em dúvida a seriedade dos procedimentos da seguradora-
apelante para pagamento de indenização securitária. No entanto, para a pretensão
regressiva, há necessidade de propiciar-se os meios para realização de provas
necessárias a fim de comprovar o nexo causal.
Restou claro nos autos que a seguradora não trouxe qualquer elemento
contundente que comprovasse as reais condições das instalações das unidades
consumidoras, além de não haver qualquer indicação sobre a vida útil dos aparelhos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33771
Apelação Cível no 1013863-29.2020.8.26.0576 -Voto no 33771
5
sinistrados, havendo somente indicação de empresas de assistência técnica sobre a
impossibilidade de troca de peças em razão de suposta descarga elétrica (fls. 58/59 e
79/82).
Não há como se aceitar o que a autora denominou de "laudos",
elaborados de maneira singela e unilateral, o que inviabiliza totalmente eventual
perícia indireta, já que posterior laudo teria que ser elaborado com base em
documento incompleto e superficial.
Anote-se que a notificação extrajudicial enviada à concessionária, e
apenas com relação à segurada “Embalagens 3R Ltda” (fls. 64/65 e 91/92) não é
suficiente para afastar a obrigação da autora de preservar os equipamentos
alegadamente danificados, cediço que o mero o envio de notificação às vésperas do
ajuizamento da ação regressiva, evidentemente impossibilita a concessionária de
adotar as providências no sentido de eventual averiguação dos equipamentos
sinistrados, ou mesmo das instalações elétricas dos segurados.
Frise-se que a afirmação de oscilação de energia e queda de raios
permaneceu somente no terreno das alegações, não bastando, para tanto, somente as
afirmações unilaterais de empresa prestadora de serviços e dos segurados quando da
regulação do sinistro, posto que ausente nos autos outros elementos que lhe dessem
suporte. Ficou evidente que os chamados "laudos" juntados foram realizados a
pedido da parte interessada, no caso os seus segurados.
Não se discute que estamos tratando de responsabilidade objetiva; no
entanto, isso não quer significar que a concessionária de energia elétrica, a fim de
elidir sua responsabilização, não tenha oportunidade de demonstrar a ausência do
nexo causal, bem como eventual existência de caso fortuito ou força maior.
Esta Câmara tem decidido, em casos como o presente, sobre a
desnecessidade de prévia reclamação do consumidor à concessionária de energia
elétrica. Entretanto, a ausência de reclamação prévia impede que a concessionária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33771
Apelação Cível no 1013863-29.2020.8.26.0576 -Voto no 33771
6
tenha a possibilidade de inspecionar os aparelhos danificados, bem como as
condições das instalações elétricas nas unidades consumidoras.
Nos termos do art. 210, parágrafo único, inciso I, da Resolução no
414/2010 da ANEEL, a distribuidora poderá eximir-se do dever de ressarcir o
consumidor (já que ela responde pelos danos a equipamentos instalados na unidade
consumidora, independentemente da existência de culpa) quando "I - comprovar a
inexistência de nexo causal, nos termos do art. 205.". Portanto, segundo referido
artigo, a concessionária tem o direito de produzir tal prova, devendo a parte
interessada propiciar os elementos necessários para tanto. E, nesse caso, somente
com a inspeção direta nos equipamentos é que seria possível chegar-se à conclusão
sobre a existência, ou não, do nexo causal.
Como a seguradora afirmou que desconhece o paradeiro dos bens
sinistrados, a comprovação da causa dos danos ficou relegada somente aos
documentos unilateralmente produzidos, com o que não se pode compactuar, sob
pena de afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, já que a ora
apelante foi alijada da oportunidade de vistoriar os bens danificados. Desse modo,
ante a ausência dos bens a serem periciados e por haver nos autos apenas singelos
"laudos" produzidos unilateralmente, era de rigor que a prestação jurisdicional se
desse com base nos documentos coligidos aos autos.
Ficou claro, segundo o conjunto probatório, que a seguradora não se
desincumbiu do ônus de comprovar que os danos nos aparelhos dos segurados
tenham sido decorrentes exclusivamente de falhas na prestação de serviços, além do
fato de inviabilizar por completo a produção de prova pericial e o exercício do
contraditório e da ampla defesa.
Nesse sentido, precedente desta E. 34a Câmara:
"Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva da
seguradora. Alegação de que descargas elétricas resultaram em avarias a
equipamentos do segurado, que precisaram ser reparados ou substituídos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33771
Apelação Cível no 1013863-29.2020.8.26.0576 -Voto no 33771
7
Havendo controvérsia sobre a causa dos danos e não tendo a autora
viabilizado a produção de prova técnica, não há como impor à
concessionária o dever de indenizar. Hipótese em que a ausência de prévio
pedido administrativo, conquanto não importe ausência de interesse de agir,
impediu a ré de inspecionar os aparelhos e produzir prova para contrapor
aos pareceres unilaterais da autora. A responsabilidade objetiva do art. 37, §
6o, da Constituição Federal, afasta tão somente a pertinência de se apurar o
elemento subjetivo da responsabilidade civil, mas não elimina a necessidade
de que sejam demonstrados a conduta comissiva ou omissiva do agente, os
danos alegados pela vítima e o nexo de causalidade entre eles. Ainda que o
Código de Defesa do Consumidor seja aplicável ao caso vertente, a inversão
do ônus da prova não se opera automaticamente, tendo lugar quando, a
critério do juiz, for verossímil a alegação do consumidor ou for ele
hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência, pressupostos
que não estão presentes no caso dos autos. Sentença de improcedência
mantida. Recurso improvido."1.
Frise-se que, falar-se em inversão do ônus da prova, no caso concreto,
seria o mesmo que obrigar a ora apelada à produção de prova impossível, já que era
mesmo exigível que a seguradora preservasse os bens sinistrados para que fossem
eventualmente periciados, em caso de requerimento de prova nesse sentido, como
ocorreu no caso concreto.
Assim sendo, não havendo prova inconteste do nexo causal e tendo a
seguradora inviabilizado por completo a produção de prova pericial, era mesmo de
rigor o decreto de improcedência da ação.
Indemonstrado qualquer desacerto no decisório, de rigor a manutenção
da r. sentença de primeiro grau.
Por fim, em razão do insucesso da autora, igualmente nesta fase
recursal e, em atenção à nova ordem processual, não há como deixar de se atentar
para a necessidade de aumento da verba honorária destinada ao patrono da parte
vencedora. Assim sendo, majoro a verba honorária advocatícia, para 13% sobre o
valor atualizado da causa (art. 85, §§ 2.o e 11 do CPC).
1 Apelação 1078226-37.2016.8.26.0100 - TJSP 34a Câm. Dir. Privado - Rel. Des. Gomes Varjão - j. em 01/02/2018

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33771
Apelação Cível no 1013863-29.2020.8.26.0576 -Voto no 33771
8
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso, nos
termos do acórdão.
CRISTINA ZUCCHI
Relatora